Tribunal: TJDFT
Processo: 0709494-97.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA INVIÁVEL. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. MÉRITO. PARTILHA DE BENS. POSSE E PROPRIEDADE DOS BENS NÃO DEMONSTRADAS. REFORMA DA SENTENÇA IMPOSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da ação de união estável cumulada com partilha de bens, partilhado dois bens (automóvel e banca em feira livre), deixando os bens imóveis fora. Pretende o apelante, a cassação da sentença, por cerceamento de defesa, tendo em vista a negativa de produção de provas e, no mérito, a reforma da sentença, para deferir a partilha dos demais bens entre as partes.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e (ii) estabelecer se há prova da existência dos bens adquiridos pelos conviventes durante a união estável e, de conseguinte, a partilha destes.
III. Razões de decidir
3. Não se configura cerceamento de defesa, se a parte não requereu, no momento, oportuno a produção de provas orais, a fim de demonstrar o direito, ocorrendo em tal hipótese a preclusão temporal.
4. A inexistência de comprovação documental da titularidade de bens móveis e de bem móvel, pelos meios permitidos em lei, impede sua inclusão na partilha.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, mérito, desprovido.
Tese de julgamento: “1. À parte cabe a produção das provas requeridas no momento oportuno, ocasionando preclusão temporal a inércia no prazo que lhe foi oportunizado. 2. Incabível a partilha de bens se não comprovado que a sua existência ou que foram adquiridos durante a união estável.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 371 e 373, inc. I.CC – art. 1725.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2050310, 0704442-96.2024.8.07.0020, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 20/10/2025.